Tribunal: TJSP
Processo: 0003694-55.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – Exequente que insiste na execução de "astreintes" acumuladas a partir da intimação da sentença que determinou o cumprimento de obrigação de fazer a prestar home care com equipe de seis profissionais treinados em UTI pediátrica, e capacitados "para reconhecer os sinais de alerta de hipoxemia e hipercapnia e de manejar adequadamente os

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – Exequente que insiste na execução de "astreintes" acumuladas a partir da intimação da sentença que determinou o cumprimento de obrigação de fazer a prestar home care com equipe de seis profissionais treinados em UTI pediátrica, e capacitados "para reconhecer os sinais de alerta de hipoxemia e hipercapnia e de manejar adequadamente os equipamentos que garantam um suporte mecânico ventilatório", em jornada de 12 x 36 horas – Inocorrência de descumprimento de obrigação – Operadora de saúde que, por meio de sua prestadora de serviço de home care, está encontrando dificuldades para suprir a escala de plantão na jornada de 12 x 36 horas - Interferência do familiar da paciente no trabalho que vem sendo prestado pelas profissionais de enfermagem, o que não é negada pela parte exequente e comprovada documentalmente nos autos – Formação e qualificação técnica dos profissionais de enfermagem comprovada por meio de diplomas e certificados, e com treinamento mínimo em UTI pediátrica, exatamente como determinado, e em atendimento médico – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0003694-55.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes HELENA FRASCARELI STEFANONI (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), PAULO FLORIANO STEFANONI
(REPRESENTANDO MENOR(ES)) e ALINE RUIZ FRASCARELI
STEFANONI (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado UNIMED
RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentaram oralmente o Dr. Gabriel Alves da Costa
Falaguasta - OAB/SP 343.124 e o Dr. Fernando Corrêa da Silva Filho –
OAB/SP 317.835.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003694-55.2016.8.26.0506 -Voto no 6998
2
VOTO no 6998
Apelação n. 0003694-55.2016.8.26.0506
Origem: Comarca de Ribeirão Preto (4a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Heber Mendes Batista
Apelante: HELENA FRASCARELI STEFANONI, repres. por seus genitores
Apelada: UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO Exequente que
insiste na execução de “astreintes” acumuladas a partir da
intimação da sentença que determinou o cumprimento de
obrigação de fazer a prestar home care com equipe de seis
profissionais treinados em UTI pediátrica, e capacitados
“para reconhecer os sinais de alerta de hipoxemia e
hipercapnia
e
de
manejar
adequadamente
os
equipamentos que garantam um suporte mecânico
ventilatório”, em jornada de 12 x 36 horas Inocorrência
de descumprimento de obrigação Operadora de saúde
que, por meio de sua prestadora de serviço de home care,
está encontrando dificuldades para suprir a escala de
plantão na jornada de 12 x 36 horas - Interferência do
familiar da paciente no trabalho que vem sendo prestado
pelas profissionais de enfermagem, o que não é negada
pela parte exequente e comprovada documentalmente nos
autos Formação e qualificação técnica dos profissionais
de enfermagem comprovada por meio de diplomas e
certificados, e com treinamento mínimo em UTI
pediátrica,
exatamente
como
determinado,
e
em
atendimento médico RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
HELENA FRASCARELI STEFANONI (representada por seus genitores) em face
de UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
objetivando a condenação da operadora de saúde ré ao pagamento da quantia
de R$ 196.000,00 em decorrência do alegado descumprimento ao quanto
determinado na r. sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer
processo no 0007292-22.2013.8.26.0506, consistente na disponibilização à
autora de home care.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003694-55.2016.8.26.0506 -Voto no 6998
3

Sobreveio a sentença de fls. 419/424, cujo relatório
se adota, para acolher a impugnação ofertada pela operadora de saúde, e
indeferiu o pedido de multa fixada na sentença, pois não há nos autos
descumprimento do julgado que justifique a execução de astreintes. Em razão
da sucumbência, a exequente impugnada foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00.

Embargos de declaração opostos pela autora
exequente (fls. 432/445), e rejeitados pela decisão de fls. 447/448.
Apela a exequente a fls. 458/473 sustentando que há
inúmeros relatórios médicos juntados aos autos principais (fls. 737/739, 832, 837)
assinados pela Dra. Daniela Anderson, médica pediatra que a assiste na sua
evolução clínica, os quais não foram analisados pela r. sentença.
Afirma que o teor daqueles relatórios médicos
consigna expressamente a falta de capacitação técnica e o despreparo dos
profissionais de enfermagem para prestar os cuidados à paciente, motivo pelo qual
houve o descumprimento pela Unimed aos termos da r. sentença ensejando,
assim, a incidência de astreintes.

Destaca que há outras provas acostados aos autos
(fotografias) provenientes das câmeras de segurança do quarto onde dorme a
criança, as quais demonstram que em razão da jornada de trabalho e plantões
seguidos, as profissionais acabam dormindo durante o plantão, no período de
sono da paciente.
Assevera que é durante a noite/madrugada é o
período em que a paciente mais necessita de cuidados especiais, pois a patologia
que a acomete (Síndrome de Ondine) é justamente uma doença que prejudica a
respiração involuntária, em especial nos momentos de sono. Portanto, as
fotografias acostadas a fls. 162/164 demonstram cabalmente que houve
descumprimento da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003694-55.2016.8.26.0506 -Voto no 6998
4

Alega que a ré executada apresentou diversos
documentos (escala de profissionais, currículos, diplomas, certificados) no ano de
2017, os quais comprovariam a qualificação das profissionais para o atendimento
da criança.
Sustenta, entretanto, que o que se busca é que seja
feita justiça durante todo o período no qual a paciente permaneceu em flagrante
descumprimento da determinação judicial, desde a data da prolação da sentença
em 16 de julho de 2015.

E, ao contrário do comando judicial da r. sentença
executada, no mês de abril de 2017 (fls. 05
apenso), a enfermeira Tamires
trabalhou em dois plantões consecutivos (dias 06, 07 e 15, 16), o mesmo se dando
com a técnica de enfermagem Maria Aparecida de Souza que trabalhou nos dias
14, 15, e 16, descumprindo a jornada de 12 x 36 horas, impugnando da mesma
forma as escalas de profissionais apresentadas a fls. 68, 125 e 130.

Requer, pois, a reforma da r. sentença para que seja
julgado procedente o pedido de incidência de astreintes, a partir de intimação
pessoal da Unimed, que se deu em 20.07.2015.

Recurso processado e respondido a fls. 479/489.

É o relatório.

Trata-se de execução de multa cominatória no valor
de R$ 196.000,00 em decorrência do alegado descumprimento do quanto
determinado na r. sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer
processo no 0007292-22.2013.8.26.0506, consistente na disponibilização à
autora “de tratamento domiciliar (home care) com equipe de seis profissionais
treinados em UTI pediátrica, em jornada de 12 x 36 horas, com 30 a 36 horas
semanais, bem como providenciar a reposição de medicamentos e suplementos
antes de sua falta e, ainda, promover constante calibração dos equipamentos
disponibilizados à autora. Também deverá disponibilizar equipe que possibilite à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003694-55.2016.8.26.0506 -Voto no 6998
5
autora a realização de atividade fora do ambiente doméstico, inclusive
frequência escolar. Essa equipe deverá ser constituída de profissionais
capacitados “para reconhecer os sinais de alerta de hipoxemia e hipercapnia e
de manejar adequadamente os equipamentos que garantam um suporte
mecânico ventilatório adequado à sua saúde” (fls. 996)”. E o “não cumprimento
do quanto acima determinado ensejará a imposição de multa diária de R$
1.000,00, limitada a R$ 5.000,00”.
Sustenta a exequente, portadora de Síndrome de
Ondine, que a equipe de enfermagem que lhe presta assistência de enfermagem
em home care é tecnicamente desqualificada, ao fundamento de que os relatórios
médicos juntados aos autos principais (fls. 737/739, 832, 837) assinados pela Dra.
Daniela Anderson, médica pediatra que a assiste na sua evolução clínica atestam
neste sentido, motivo pelo qual houve o descumprimento da Unimed aos termos
da r. sentença ensejando, assim, a incidência de astreintes.

Alega ainda a exequente que a operadora de saúde
vem descumprindo a ordem judicial com relação à escala de trabalho na jornada
de 12 x 36 horas, havendo muitas vezes “dobra” de plantões pelas profissionais de
enfermagem, sendo expostas então a jornadas excessivas, e por isso elas
chegam a dormir nos plantões.

Por sua vez, em sua impugnação (fls. 76/78),
sustenta a operadora de saúde Unimed Ribeirão Preto, ora executada, estar
encontrando dificuldades no cumprimento de ordem judicial nos exatos termos da
decisão judicial, pois os genitores da exequente vêm interferindo no trabalho que
vem sendo prestado pelas profissionais de enfermagem, inclusive com condutas
não condizentes com a boa educação e cordialidade. Requereu, assim, ao Juízo
que os genitores da paciente fossem intimados para que se abstenham de obstruir
ou interferir nos serviços a serem prestados.

Mais adiante, novamente, em suas manifestações
(fls. 187191 e fls. 217/220), a executada reitera o seu pedido de intimação no
sentido de que o familiar da paciente seja impedido de interferir nos trabalhos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003694-55.2016.8.26.0506 -Voto no 6998
6
serem realizados pelas profissionais de enfermagem, sustentando a executada
outra vez que o pai da paciente intervém no trabalho, exigindo que algumas
profissionais que acabara de assumir o plantão sejam trocadas inadvertidamente,
o que impede o cumprimento dos horários e assistência pelas respectivas
profissionais.

Tal questão, de interferência do familiar da paciente
no seu tratamento, encontra-se comprovada no “Relatório de Enfermagem” (fls.
143); na anotação de enfermagem (fls. 206); e nos relatórios manuscritos das
profissionais que haviam prestado os serviços à exequente (fls. 228 e 230). E,
aliás, em nenhum momento tal ocorrência é negada nos autos pela parte
exequente.

Veja-se o “Relatório de Enfermagem” datado de
novembro de 2015 (fls. 143):

“Realizamos processo seletivo no mês de outubro
com 11 técnicas de enfermagem com experiência em UTI pediátrica e neonatal,
dentro dessas, três profissionais ao saberem que seria para trabalhar na
residência da paciente Helena, saíram no meio da entrevista alegando que nesta
paciente não teriam interesse (...), exceto uma profissional chamada Maria
Carolina Martins que aceitou conhecer a rotina da paciente. Marcamos adaptação
no dia 16/10 das 19 à 01h, porém a família dispensou a profissional sem nos
comunicar às 23 horas, relatando que a criança estava agitada com dificuldade de
dormir devido à presença da mesma (...)”.

Anotação de enfermagem (fls. 206):

“Eu, Mara Ligia Vaz Foglia, portadora de RG (...),
auxiliar de enfermagem. Fiz adaptação com a funcionária Luana com a paciente
Helena Frascareli no dia 31/10/2016, fui recebida pelo pai da criança no quarto
onde a criança fica, pedindo para funcionária Luana sair do quarto, solicitando
meu currículo de imediato onde já havia entregue para empresa Bianco Azure. O
mesmo informou com exatidão que eu não estaria apta a assumir o plantão com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003694-55.2016.8.26.0506 -Voto no 6998
7
paciente, colocando em dúvida minha capacidade profissional, coagindo
verbalmente, porém eu afirmei que tinha total segurança para assumir o plantão.
O pai ficou bem irritado e se retirou do quarto, eu porém, continuei o plantão
normalmente. Anteriormente, o mesmo relatou verbalmente que poderia estar me
processando caso aconteça algo com a criança e eu perderia o meu Coren (...)”.

Relatórios manuscritos das profissionais que haviam
prestado os serviços à exequente (fls. 228 e 230):

“Eu Alessandra Rodrigues, estou deixando a escala
da paciente Helena, pois recebi nova proposta e diante de todo o constrangimento
que passei, resolvi sair e aceitar outro emprego. O pai da criança (Sr. Paulo) disse
várias vezes que eu não tinha capacidade para cuidar da criança sozinha, que
meu currículo era mal feito, que eu não tinha experiência em UTI pediátrica, senti
muito mal por tudo isso, pois eles repetiam isso todo o plantão (...)” (fls. 228).

“Eu Luciana Maia dos Santos, RG (...), afirmo ter feito
3 adaptações e assumido 5 plantões. Nestes plantões fui coagida pelo Sr. Paulo
quase todo o plantão, ele fica falando pra mim pensar direito, antes de sair da
Santa Casa, para ficar lá, porque a empresa Home Care Azure não é de
confiança, eles são todos enrolados e ia me deixar na mão, então era pra mim
pensar direitinho porque tinha 4 filhos (...)” (fls. 230).

O que se constata, portanto, é que a Unimed Ribeirão
Preto, por meio de sua prestadora de serviço de home care, está encontrando
dificuldades para suprir a escala de plantão na jornada de 12 x 36 horas, e prestar
o melhor atendimento de que necessita a paciente, por interferência do familiar no
trabalho que vem sendo prestado pelas profissionais de enfermagem, e exigindo
que algumas profissionais que acabara de assumir o plantão sejam trocadas
inadvertidamente, o que impede o cumprimento dos horários e assistência pelas
respectivas profissionais.

Assim, em relação à alegação de que muitas vezes
há “dobra de plantão”, tal fato foi motivado por necessidade, pois a continuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003694-55.2016.8.26.0506 -Voto no 6998
8
da assistência é um direito da paciente e um dever do profissional, devendo ser
prestada de forma segura. A dobra de plantão, sem dúvida, implica sobrecarga de
trabalho do profissional.

Entretanto, a jornada dobrada de trabalho, conforme
já exposto, foi motivada por necessidade em razão de a Unimed e sua prestadora
de serviços de home care estar encontrando dificuldades para suprir a escala de
plantão na jornada de 12 x 36 horas, por conduta da própria família da paciente,
que interfere no trabalho que vem sendo prestado pelas profissionais de
enfermagem, e algumas delas acabam desistindo da escala de plantão, além de a
família exigir que algumas profissionais que acabara de assumir o plantão sejam
trocadas inadvertidamente, o que impede o cumprimento dos horários e
assistência pelas respectivas profissionais.

Alega a exequente que a equipe de enfermagem que
lhe presta assistência é desqualificada tecnicamente, ao fundamento de que os
relatórios médicos juntados aos autos principais (fls. 737/739, 832, 837) assinados
pela Dra. Daniela Anderson, médica pediatra que a assiste na sua evolução clínica
atestam neste sentido.

Entretanto, os relatórios médicos acima mencionados
são respectivamente datados de 07.03.2014 e 28.04.2014, anteriores, portanto, à
ordem judicial, que fora proferida em 16.07.2015 (fls. 65).

E os relatórios médicos posteriores emitidos pela
médica pediatra (fls. 173 e 174), datados de 12.08.2016 e 06.10.2016, não
mencionam qualquer falta de qualificação técnica das profissionais de
enfermagem para prestar assistência à paciente.

Constam dos relatórios acima mencionados (fls. 173
e 174) que a “Equipe de enfermagem deve composta por profissionais com
formação técnica em Enfermagem e experiência prévia em UTI Pediátrica,
composta pelo número mínimo de (6) seis profissionais, sendo, duas para os
turnos do dia, duas para os seus horários de trabalho, conforme recomendação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003694-55.2016.8.26.0506 -Voto no 6998
9
COREN, não excedendo 36 horas semanais de trabalho e permitindo descanso
mínimo de 36 horas após os plantões de doze horas”.

Atestam também os relatórios (fls. 173 e 174), que a
paciente necessita de cuidados ininterruptos de enfermagem em razão da doença
de que é portadora, alertando que “O fato de técnicas de enfermagem trabalharem
horas seguidas, sem período de descanso adequado, em especial, em plantões
noturnos seguidos, representa risco para a menor Helena Frascareli Stefanoni,
uma vez que as pessoas portadoras da Síndrome de Ondine não respiram durante
o sono, sendo, portanto, dependente de ventilação mecânica em tais períodos
(...)”.

E as questões sobre a jornada de 12 x 36 horas e a
sobrecarga de trabalho já foram anteriormente analisadas, não podendo ser
atribuída qualquer falha na prestação de serviços por parte da Unimed.

Não há que se falar em descumprimento judicial por
má qualificação técnica dos profissionais de enfermagem, pois comprovada por
meio de diplomas e certificados juntados no apenso, que todas possuem
formação profissional respectiva e treinamento mínimo em UTI pediátrica,
exatamente como determinado a fls. 245, em atendimento médico de fls.
243/244.

Não há fundamentos, assim, para se modificar a r.
sentença proferida.

E, diante do desprovimento do recurso, ficam os
honorários advocatícios majorados para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003694-55.2016.8.26.0506 -Voto no 6998
10
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora